Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - FRAUDE BANCÁRIA - CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO VIA “SAC” - QUEBRA DO PERFIL BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).

2. Da análise das provas dos autos é incontroversa a realização da transferência via PIX (ID Num. 48641051 - Pág. 1) em 06/10/2022, às 09h:54min não reconhecida pela consumidora. Em sua inicial relata que tão logo soube da operação bancária entrou em contato com o SAC do banco onde registrou a contestação da operação financeira, tendo sido orientada a aguardar sua análise pelo réu. A resposta de dita análise (ID Num. 48641055 - Pág. 1) foi apresentada à autora apenas no dia 26/10/2022, às 15h49min, via “email”, e no sentido de que “não havia indícios de fraude de responsabilidade do BRB” e indeferindo o pedido de ressarcimento formulado. Também há prova da diligência da correntista, ao registrar boletim de ocorrência policial no mesmo dia das operações bancárias, às 11:23h (ID Num. 48641297 - Pág. 1).

3. A contestação do Banco se centra na inocorrência de ilícito de sua parte com fundamento na culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador (“fortuito externo”), além de reafirmar a segurança de seus sistemas informáticos.

4. Com efeito, verifica-se a negligência da requerente, que por via de ligação telefônica cujo número emulava aquele disponibilizado pelo banco réu, facilitou o acesso dos fraudadores a seu ambiente bancário, viabilizando a operação fraudulenta ora em debate. Não se ignora sua manifesta imprudência em assim proceder.

5. Por sua vez, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê a adoção de medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix que decorram de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres postaspix).

6. Na hipótese dos autos é possível constatar que o réu não deu a atenção devida à contestação da operação questionada, vindo a finalizar suas análises 20 dias depois. Esse comportamento revela que a instituição financeira não observou o contido na Resolução BACEN/DC No 103 DE 08/06/2021, notadamente, do art. 41-C, que dispõe que “as devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”. Grifo nosso. É digno de nota, inclusive, que o mesmo normativo prevê também a possibilidade da realização de bloqueio imediato na conta do usuário recebedor. O banco recorrente instruiu sua defesa com “parecer” (ID Num. 48641302 - Pág. 1) em que refuta sua responsabilidade calcado no argumento de que não houve descuido de segurança de sua parte, e que teria, inclusive, notificado as instituições de destino sobre o envio dos valores.

7. Em verdade, o parecer apresentado é idêntico a outro (ID Num. 48641284 - Pág. 1), juntado equivocadamente pelo réu nestes autos (distinguindo-se tão somente quanto aos valores e nome do cliente), o que leva a crer ser um documento padrão, cuja força probante resta fragilizada. Ademais, apesar de nele constar ter havido a notificação da instituição de destino, não há prova concreta desta comunicação, o que leva à conclusão de que o réu não adotou as providências devidas em relação à queixa, como preconiza a resolução do BACEN.

8. Sobressai, ainda, a ausência de impugnação específica pelo requerido (art. 341 do CPC) quanto à alegação de quebra do perfil bancário da consumidora, que sobre tal argumento não teceu uma linha sequer em sua defesa, atraindo, assim, a presunção de veracidade de tal afirmativa.

9. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas, tanto ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou a operação fraudulenta, quanto autorizando operação destoante de seu perfil de movimentação bancária. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora.

10. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

11. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente e partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%, não há fundamento para impor a compensação por danos morais.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e condenar o recorrente ao ressarcimento de R$ 3.850,00. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.